Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001289-36.2021.8.11.0000
Embargos de Declaração no 1001289-36.2021.811.0000
Embargante: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Embargado: Real Secagem de Grãos Ltda.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra decisão que não conheceu, em razão de intempestividade, o Agravo de Instrumento no 1001289-36.2021.811.0000, que interpôs em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Colíder, na Ação Revisional de Contrato de Acesso ao Sistema de Distribuição c/c Danos Morais Eventuais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1003154-04.2020.8.11.0009, proposta por Real Secagem de Grãos Ltda. em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aqui agravante.
A referida decisão agravada deferiu parcialmente a tutela pleiteada, consistente na ordem de vedação, pela requerida Energisa, aqui agravante, de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00.
Em síntese, defende a reforma da decisão, ao argumento de que, ao contrário da alegação da agravada, acolhida pela decisão impugnada, o Agravo de Instrumento é tempestivo, máxime em razão do feriado do dia 08.12.2020 e da suspensão dos prazos processuais de 20.12.2020 a 20.1.2020.
Contrarrazões no id. 79282454, em que a embargada de declaração insiste na intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela aqui embargante de declaração.
É o relatório.
Decide-se.
A decisão atacada pelo Agravo de Instrumento foi publicada, por expedição eletrônica, em 02.12.2020, quarta-feira e a ciência pela requerida, Energisa, então agravante e aqui embargante de declaração, foi registrada, também eletronicamente, em 07.12.2020, segunda-feira, conforme certificado pela secretaria desta e. Câmara no id. 77006458.
Em que pese a referida certidão, lançada pela secretaria desta e. Câmara no id. 77006458, ter consignado, equivocadamente, o ano, como sendo de 2021, tal fato não condiz com os atos processuais, porquanto além de não termos chegado ao mês de dezembro, ainda revela-se contraditória com a transcrição nela consignada:
“Certifico que em consulta aos autos de origem 1003154-04.2020.8.11.0009 constatou-se que a intimação da agravante/Ré de seu por expedição eletrônica em 02/12/2021 e a ciência foi registrada em 07/12/2021, conforme abaixo demonstrado.
Intimação (7027469)
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Representante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Expedição eletrônica (02/12/2020 19:02:25)
MARCELO REBERTE DE MARQUE registrou ciência em 07/12/2020 09:51:17
Prazo: 15 dias” (grifei).
E, em melhor análise, com razão Energisa, agravante e aqui embargante de declaração, porquanto realmente verifica que o prazo do Agravo de Instrumento que interpôs teve seu inicio em 09.12.2020, quarta-feira e não em 08.12.2020-terça-feira como alegou a aqui embargada de declaração, porquanto referido dia 08.12.2020 foi feriado forense em razão do Dia da Justiça (Portaria 1.555, de 04.12.2019-PRES-TJMT) e o prazo de recurso foi suspenso de 20.12.2020 (domingo) a 06.1.2021, em razão do recesso forense (Portaria 710, de 17.12.2020-PRES-TJMT), bem como de 07 a 20.1.2021, em razão do art. 220 do CPC, conforme Provimento no 53/2020-CM, de 16.11.2020.
O Agravo foi interposto em 29.1.2021, ou seja, no último dia do prazo de 15 dias. Assim, tempestivo.
Logo, sem maiores delongas, dá-se provimento aos Embargos de declaração, a fim de autorizar o processamento e julgamento do Agravo de Instrumento no 1001289-36.811.0000, que, aliás, já está preparado para ser julgado, porquanto já apresentada contraminuta.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator